Tribunal: TJDFT
Processo: 0740607-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740607-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CASTRO ALVES AGRAVADO: QUANTICA SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação da tutela recursal, interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CASTRO ALVES contra a decisão que indeferiu o pedido de busca patrimonial por meio do sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) em desfavor de QUANTICA SERVIÇOS EIRELI – EPP. O agravante sustenta, em síntese, a necessidade de realização da pesquisa ao argumento de que restaram infrutíferas todas as pesquisas eletrônicas realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUDM que remontam a 16/11/2020. Aduz a inobservância aos princípios da cooperação, efetividade, e resultado da execução. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, total ou parcialmente, desde que demonstrada a probabilidade do direito e evidenciado o risco de dano ao resultado útil do processo. O agravante pretende a antecipação da tutela para que seja concedida a realização da pesquisa patrimonial da executada via sistema SNIPER. Informa que teve reconhecido, por sentença, os pedidos pleiteados na exordial, a fim de: a) declarar a inexistência do débito inscrito pela parte ré nos cadastros de inadimplentes, no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), além de determinar o cancelamento definitivo da restrição cadastra; b) condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, com incidência de correção monetária pelos índices da tabela do TJDFT e de juros moratórios de 1% ao mês, ambos a contar da data desta sentença. Não obstante, o agravado não deu cumprimento ao julgado, dando azo ao cumprimento de sentença. Procedidas as buscas eletrônicas patrimoniais, o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de utilização do sistema SNIPER por entender que o desarquivamento dos autos só teria cabimento na hipótese de o credor ter localizado bens passíveis de penhora. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Assim, o princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos reiterados e imotivados em verdadeira transferência ao Judiciário do ônus cabível ao exequente. No presente caso, as pesquisas eletrônicas efetuadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas e datam de 3 anos, tempo suficiente para possibilitar a recomposição patrimonial do devedor, nada obstando a reiteração pelo sistema SNIPER. Consoante informação disponibilizada no sítio eletrônico do CNJ (Sniper - Portal CNJ), o SNIPER é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores e magistrados de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases, como a Receita Federal do Brasil, o TSE, a CGU, a ANAC e outros. De acordo com o painel de monitoramento de integração dos Tribunais, consta a integração do Tribunal de Justiça do Distrito Federal à plataforma, (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-unicacao/justica-4-sniper/perguntas-frequentes/), e o Núcleo Permanente de Sistemas de 1a Instância deste Tribunal - NUSIS - confirma a disponibilização do perfil de acesso do SNIPER para uso de todos os magistrados deste Tribunal de Justiça. Não obstante a ponderação do magistrado, a ferramenta cruza referências em diversos bancos de dados, abertos e fechados, destacando vínculos sigilosos ou não, entre pessoas físicas e jurídicas, possibilitando assim, a visualização de informações societárias, patrimoniais e financeiras da parte pesquisada para após, centralizar essas informações em um relatório. Portanto, a utilização da pesquisa SNIPER possibilita ao magistrado dar rápida solução ao feito de forma a prestigiar os princípios que conferem efetividade à execução, não havendo requisito para sua utilização, sobretudo porque a providência não interfere nas atividades judiciais. Diante da inexistência da pesquisa pretendida e uma vez que já foram realizadas inúmeras pesquisas infrutíferas para a satisfação do crédito, é admissível a utilização da ferramenta como mais uma tentativa de satisfação do crédito, tendo em vista que, por serem protegidas por sigilo, o exequente não obterá as informações pretendidas sem o apoio do Judiciário. DEFIRO a antecipação da tutela recursal para permitir, na origem, a pesquisa eletrônica pretendida. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator